Tribunal: TJDFT
Processo: 0753892-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação imediata dos descontos efetuados em conta corrente e em contracheque ao patamar de 30% da remuneração líquida da parte autora. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada à limitação dos descontos bancários em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021, ao instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, não afasta a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.085, devendo com ela compatibilizar-se, sobretudo quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário.
4. Nos termos da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo consumidor e enquanto perdurar tal autorização, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. Pendente dilação probatória apta a revelar, com segurança, a abusividade dos descontos pactuados, deve ser mantida a exigibilidade das dívidas na forma em que foram livremente contraídas pela parte autora. Decisão mantida.
6. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085. TJDFT, AGI, 0721506-48.2025.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 30.08.2025. TJDFT, AGI, 0722408-98.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 01.09.2025.